Tribunal: TJPA
Processo: 0012517-70.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012517-70.2019.8.14.0401

APELANTE: TAMIRIS ELANY BEZERRA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA).
PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 44, I, E III, DO CP.
O ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL ESTABELECE REQUISITOS QUE, SE PREENCHIDOS, AUTORIZAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TODAVIA, NA ESPÉCIE, NÃO RESTA PREENCHIDA A HIPÓTESE DO INCISO I DO REFERIDO ARTIGO, EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
quatro
dia do mês de
outubro
de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
TAMIRIS ELANY BEZERRA DE NOGUEIRA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA,
que a condenou à pena de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e de

15 (quinze) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, pela prática dos crimes previstos no
art. 157, § 2º , Inciso II, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Segundo a denúncia, no dia 18/06/2019, por volta das 15:30h, em via pública, na Rua Arcipreste Manoel Teodoro, em Belém, a ora apelante, em companhia da adolescente Nathalia Carla Silva Barros (17 anos de idade) subtraíram, mediante grave ameaça, consistente no uso de simulacro de arma de arma de fogo, a quantia de R$ 207,00 (duzentos e sete reais) da vítima Rogério dos Reis Peres.

Segundo depoimento prestado pela vítima, no dia e hora acima mencionados, quando estava trafegando em seu táxi, na Rua Fernando Guilhon, a recorrente e a adolescente acionaram seus serviços para irem ao shopping Pátio Belém. Todavia, na Rua Arcipreste Manoel Teodoro, a nacional Tamires, que estava no banco traseiro, apontou em direção à cabeça do declarante um simulacro de arma de fogo, anunciado o assalto, enquanto a adolescente Nathália, que estava no banco de frente, retirou o dinheiro que estava na bolsa da vítima.

Relatou, ainda, que jogou o veículo no portão da entrada do prédio do Ministério Público, onde policiais desse Órgão realizaram a apreensão de ambas, sendo encontrado o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais) com a adolescente, que foi entregue à vítima e o simulacro em poder da apelante.

Em suas
razões recursais
, a Defesa requer a substituição pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, bem como a revogação da prisão preventiva.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso
.

É o Relatório.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia a recorrente, inicialmente, pela substituição pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

Pela análise dos autos, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente, vejamos:

Para que se tenha direito ao instituto da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, devem-se preencher os requisitos legais contidos no art. 44 e inciso I do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, ARTIGO 71 DO CPB. PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DO ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ANA. TOTAL IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Recorrer em liberdade: Inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. 2 - Incidência do princípio da insignificância ao delito do roubo. Desclassificação para constrangimento ilegal praticado contra a vítima Ana Priscila Alves Cardoso: Verifica-se que a vítima Ana Priscila teve seu aparelho celular subtraído, assim em razão da violência e a grave ameaça utilizada pelo apelante no momento da conduta delituosa, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância no presente caso, uma vez que além do patrimônio, são tutelados a integridade física e moral da vítima. No crime de constrangimento ilegal o bem jurídico tutelado é a proteção da liberdade individual, seja ela física ou psíquica, enquanto no crime de roubo, é o patrimônio, logo, é inviável a desclassificação do crime de roubo para a figura incriminadora do artigo 146, do CPB, uma vez que resta evidente que a finalidade do apelante era lesionar o patrimônio da vítima. 3 - Desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada: O pedido de desclassificação do crime de roubo qualificado consumado para tentado não merece prosperar, haja vista que o próprio apelante confessou, declarando em seu interrogatório judicial ter subtraído um celular e uma motocicleta de vítimas diferentes. Tudo em conformidade com os depoimentos das vítimas e testemunhas.
4 - Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito: O apelante fora condenado a pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, pela prática do crime doloso, portanto, superior ao mínimo legal para o cabimento da pretendida substituição. Ademais, o crime em questão fora praticado mediante o emprego de violência e grave ameaça contra pessoa
. 5 - Reconhecimento da isenção do pagamento das custas processuais e a concessão do benefício da justiça gratuita: O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea “f”, da Lei nº 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA, Processo nº 0006269-70.2017.8.14.0074, Relatora: Desa, MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, julgado em 06/11/2020)
.

Pelo acima exposto, incabível a substituição da reprimenda em face da ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, no caso, a quantidade da pena privativa de liberdade.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que o pedido se encontra prejudicado, tendo em vista que o Juízo
a quo
, já havia revogado a prisão preventiva da recorrente, conforme se depreende da leitura da sentença.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2021